Tribunal: TJPA
Processo: 0744627-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0744627-95.2016.8.14.0301

APELANTE: WWRA-ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E CARTEIRA DE COBRANCA LTDA

APELADO: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM, CONDOMINIO EDILICIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0744627-95.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: WWRA - ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E CARTEIRA DE COBRANÇA LTDA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Empresarial e Civil. Ação de cobrança de cotas condominiais. Recuperação judicial. Alegação de crédito sujeito ao juízo universal. Natureza extraconcursal das cotas condominiais. Ônus da prova não cumprido pela parte devedora. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial (WWRA Administradora de Negócios e Carteira de Cobrança Ltda) contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo Condomínio Voluntário Pátio Belém, condenando a apelante ao pagamento de cotas condominiais vencidas e vincendas, relativas à unidade comercial sob sua responsabilidade, localizada no Shopping Pátio Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a existência de processo de recuperação judicial afasta a exigibilidade das cotas condominiais discutidas nestes autos;

(ii) saber se o crédito cobrado está sujeito ao juízo da recuperação judicial e se eventual pagamento nos dois feitos configura bis in idem;

(iii) analisar a natureza extraconcursal da obrigação condominial mesmo em se tratando de imóvel comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamentou-se corretamente na natureza
propter rem
da obrigação condominial, reconhecendo seu caráter extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei nº 11.101/2005, e art. 1.336, I, do Código Civil.

4. A apelante não impugnou especificamente os valores cobrados, limitando-se a alegar, de forma genérica, que estariam incluídos na recuperação judicial, sem, no entanto, comprovar objetivamente a coincidência entre os créditos discutidos nesta ação e os valores constantes na recuperação.

5. O ônus de provar a inexistência da dívida ou eventual duplicidade de cobrança era da apelante, conforme o art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

6. Eventual duplicidade deverá ser objeto de regular ajuste nos autos da recuperação judicial, mediante controle próprio perante o juízo universal, não cabendo óbice ao prosseguimento da presente cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

As cotas condominiais, mesmo quando relativas a unidade comercial, têm natureza extraconcursal e não se sujeitam à recuperação judicial.

Cabe à parte devedora comprovar a quitação ou indevida cobrança, não sendo suficiente a mera alegação de que o valor está listado no quadro de credores.

Eventual duplicidade deve ser resolvida perante o juízo da recuperação, mediante ajuste dos créditos habilitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0744627-95.2016.8.14.0301;

Recorrente: WWRA - Administradora de Negócios e Carteira de Cobrança Ltda;

Recorrido: Condomínio Voluntário Pátio Belém.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por WWRA - Administradora de Negócios e Carteira de Cobrança Ltda.
em face da sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de taxas condominiais
ajuizada por Condomínio Voluntário Pátio Belém e Condomínio Edilício Pátio Belém, que julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a ora apelante ao pagamento das cotas condominiais vencidas a partir de 05.05.2016, bem como das que venceram no curso do processo até o trânsito em julgado da sentença, todas atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme o art. 1.336, §1º, do Código Civil. A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, a apelante insurge-se contra a sentença, apresentando como fundamentos: (i) a existência de processo de recuperação judicial em curso, autuado sob o nº 0721626-81.2016.8.14.0301, em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no qual o crédito objeto da presente ação encontra-se devidamente listado na relação de credores, na quantia de R$ 2.312.935,68, sendo o Condomínio Pátio Belém um dos credores; (ii) a sentença violaria o disposto no art. 6º da Lei 11.101/2005, ao deixar de reconhecer a suspensão da presente demanda em razão da recuperação judicial da ré; (iii) a condenação imposta violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois implicaria pagamento em duplicidade do mesmo crédito, uma vez que o valor já estaria compreendido na recuperação; (iv) o fundamento da sentença quanto à natureza extraconcursal da dívida condominial não se aplicaria ao caso, pois tratar-se-ia de dívida relacionada a unidade autônoma de condomínio comercial, com natureza diversa daquela dos imóveis residenciais.

Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, os apelados, preliminarmente, suscitam
inovação recursal
, alegando que os fundamentos relacionados à ausência de impugnação do crédito e à distinção entre condomínio comercial e residencial não foram deduzidos na contestação, devendo ser afastados com fulcro no art. 1.013, §1º, do CPC.

No mérito, refutam as alegações da apelante, destacando: (i) que o valor do crédito condominial foi contestado na própria recuperação judicial, onde tramita o processo autônomo de impugnação (nº 0817449-48.2017.8.14.0301); (ii) que, havendo pagamento no presente feito, haverá quitação nos autos da recuperação judicial, afastando-se qualquer possibilidade de
bis in idem
; (iii) que o art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, afasta a suspensão das ações de cobrança de quantia ilíquida, como é o caso dos autos; (iv) que o crédito condominial, mesmo em relação a unidade comercial, detém natureza extraconcursal, sendo ônus propter rem do imóvel, conforme o art. 1.336, I, do Código Civil e art. 84, III, da Lei 11.101/2005, não se sujeitando à recuperação judicial.

Ao final, requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto aos pontos inovadores e, no mérito, o
desprovimento da apelação
, com a consequente manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à discussão sobre:

(i)

a alegada necessidade de suspensão do feito em razão da existência de processo de recuperação judicial em trâmite em favor da recorrente;

(ii)

a suposta ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa decorrente da pretensa duplicidade de cobrança;

(iii)

a aplicabilidade da natureza extraconcursal do crédito condominial no presente caso.

No mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo.

Com efeito, ao apresentar contestação nos autos originários, a parte apelante
limitou-se a afirmar
, de forma genérica, que o crédito perseguido pelo recorrido estaria incluído na lista de credores do processo de recuperação judicial da empresa, autuado sob o nº 0721626-81.2016.8.14.0301, em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Contudo,
não comprovou de forma específica e individualizada que os valores cobrados na presente ação — relativos às cotas condominiais vencidas no período de 05.05 a 05.09.2016 — estariam integralmente incluídos na recuperação judicial
, tampouco apresentou documentos capazes de demonstrar tal correspondência objetiva e incontroversa.

Tal omissão revela-se relevante, pois cabia à requerida/apelante
o ônus de demonstrar que os valores cobrados eram indevidos ou já quitados
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Por sua vez, a sentença analisou corretamente a matéria ao reconhecer que
as obrigações condominiais possuem natureza
propter rem
, recaindo sobre a própria unidade autônoma, e que
tais créditos, por se tratarem de despesas necessárias à conservação e administração do imóvel, têm natureza extraconcursal
, nos termos do art. 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se constata deficiência na prestação jurisdicional quando o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes." (AgInt no AREsp n . 1.951.790/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2433276 RJ 2023/0286823-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Assim, a simples inclusão do credor recorrido na lista de credores, desacompanhada da individualização do crédito discutido nos presentes autos,
não impede o regular prosseguimento da presente ação de cobrança
e tampouco caracteriza o alegado
bis in idem
.

Ressalto, por oportuno, que
eventual duplicidade de cobrança deverá ser objeto de correção nos autos da recuperação judicial
, cabendo às partes — especialmente à empresa recuperanda — provocar o juízo competente (juízo recuperacional) para promover os devidos ajustes na relação de credores, a fim de prevenir pagamento em duplicidade.

Por todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de mérito que condenou a apelante ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas até o trânsito em julgado
, acrescidas de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, tal como determinado pelo juízo singular.

Majoro os honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025